Tribunal: TJSP
Processo: 1025304-20.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Telefonia. Ação obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais. Alegação de cobrança de serviços não contratados, inseridos em seu plano de telefonia móvel. Sentença de procedência. Apelo da ré.

A autora nega a contratação dos denominados "serviços eventuais" incluídos em sua fatura de consumo. Diante da negativa da autora, cabia à ré comprovar a contratação ou o efetivo

Ementa:
Telefonia. Ação obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais. Alegação de cobrança de serviços não contratados, inseridos em seu plano de telefonia móvel. Sentença de procedência. Apelo da ré.

A autora nega a contratação dos denominados "serviços eventuais" incluídos em sua fatura de consumo. Diante da negativa da autora, cabia à ré comprovar a contratação ou o efetivo consumo desses serviços, prova que não produziu.

Danos morais evidenciados. Na hipótese, o descaso da ré na solução do problema, mesmo após inúmeros contatos da consumidora, revela transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento e justificam a indenização por dano moral.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295387
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025304-20.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante TIM CELULAR
S/A, é apelada ROSEMARY LOPES MENDES DE ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025304-20.2018.8.26.0562 -Voto no 23079
2
Apelação n° 1025304-20.2018.8.26.0562
Apelante: Tim Celular S/A
Apelada: Rosemary Lopes Mendes de Araujo
Comarca de Santos 6a Vara Cível
Juiz de Direito: Dr. Joel Birello Mandelli
Voto no 23079
Telefonia. Ação obrigação de fazer cumulada com indenizatória
por danos morais. Alegação de cobrança de serviços não
contratados, inseridos em seu plano de telefonia móvel. Sentença
de procedência. Apelo da ré.
A autora nega a contratação dos denominados “serviços eventuais”
incluídos em sua fatura de consumo. Diante da negativa da autora,
cabia à ré comprovar a contratação ou o efetivo consumo desses
serviços, prova que não produziu.
Danos morais evidenciados. Na hipótese, o descaso da ré na
solução do problema, mesmo após inúmeros contatos da
consumidora, revela transtornos que ultrapassam o mero
aborrecimento e justificam a indenização por dano moral.
Recurso não provido.
A r. sentença proferida às f. 337/342 destes autos de ação de
obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais,
movida por ROSEMARY LOPES MENDES DE ARAÚJO, em relação a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025304-20.2018.8.26.0562 -Voto no 23079
3
TIM CELULAR S/A, julgou procedente o pedido, condenando a ré: (a) na
restituição dos valores indevidamente cobrados a título de “serviços de
terceiros”, no período de julho/2017 a maio de 2018, de forma simples,
corrigidos a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1%
ao mês, contados da citação; e (b) no pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 6.000,00, com correção monetária a partir da
sentença e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. Pela
sucumbência, a ré foi condenada ainda no pagamento das custas e
despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 15% do
valor da condenação.
Apelou a ré (f. 350/364) alegando, em suma, que: (a) os
serviços alegadamente não contratados foram ativados pelo celular, por
meio de SMS ou smart message; (b) não consta nenhum pedido de
bloqueio desses serviços ativados pela autora; (c) as cobranças são
devidas; (d) não foram localizados os protocolos; (e) a situação narrada não
enseja danos morais indenizáveis; (f) caso mantida a condenação, o
quantum indenizatório deve ser reduzido.
A apelação, preparada (f. 365/366, foi contra-arrazoada (f.
370/375).
É o relatório.
A decisão dos embargos opostos pela autora foi
disponibilizada no DJE em 19 de junho de 2019, considerando-se publicada
no primeiro dia útil subsequente (f. 349). A apelação, protocolada em 3 de
julho de 2019, é tempestiva.
A autora propôs a presente ação de obrigação de fazer
cumulada com pedido de indenização por danos morais, alegando em suma
que a ré, além da cobrança de seu pacote de serviço, lhe cobrou valores de
outros serviços não contratados, denominados “serviços eventuais”, nas
faturas de julho de 2017 a maio de 2018, quando então, requereu o
cancelamento dos serviços à ré. Diz, porém, que a ré não lhe devolveu os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025304-20.2018.8.26.0562 -Voto no 23079
4
valores cobrados indevidamente, mesmo após inúmeros protocolos
registrados no atendimento ao cliente.
A r. sentença julgou procedentes os pedidos de devolução
dos valores e de indenização por danos morais, entendendo que: (a) diante
da negativa da autora, competia à ré o ônus da prova; (b) a ré não
impugnou os sete números de protocolos informados pela autora; (c) a ré
poderia ter apurado e resolvido a questão administrativamente; (d) os
sucessivos
protocolos
registrados
pela
autora,
não
impugnados,
demonstram as tentativas frustradas da autora de solucionar o problema.
O inconformismo da ré não prospera.
De fato, como bem entendeu o douto Magistrado, cabia à ré a
prova da contratação dos serviços impugnados pela autora, ônus que se
desincumbiu.
A apresentação de “prints” da tela de cadastro da ré, por si
só, é insuficiente para comprovar a regularidade da contratação.
Na hipótese, ainda que inexistisse contrato físico, como
alegado pela ré, poderia ela ter comprovado a efetiva utilização pela autora
desses denominados “serviços eventuais” para justificar a cobrança, prova
que também não produziu.
Ademais, é genérica a alegação da ré de não localização dos
protocolos informados pela autora.
Os documentos acostados às f. 12, 14, 15 e 16 dos autos
conferem verossimilhança às alegações da autora. Das notas de próprio
punho nas faturas, extrai-se informações de datas, horários, números de
protocolo e nome dos atendentes dos chamados realizados pela autora.
Por não comprovada a contratação, devida, pois, a devolução
dos valores cobrados pelos denominados “serviços eventuais”.
É certo que a cobrança indevida, por si só, sem maiores
repercussões não gera dano moral indenizável.
Por outro lado, o descaso da ré na solução do problema,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025304-20.2018.8.26.0562 -Voto no 23079
5
mesmo após a autora ter feito inúmeros contatos, são transtornos que
ultrapassam o mero aborrecimento e justificam a indenização por dano
moral.
Nesse sentido menciono os precedentes desta Corte:
Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Inexistência de
débito c/c repetição de indébito e reparação de danos materiais e
morais. Ilícito perpetrado pela Telesp. Bloqueio indevido da linha
telefônica. Alegação de inadimplemento. Insistência nas cobranças
indevidas mesmo após a comprovação do pagamento das faturas.
Usuário que se viu envolvido em verdadeira “via crucis" sem
resolver a pendência. Culpa da prestadora de serviços. Ação julgada
parcialmente procedente. Repetição do indébito deferida. Dano
moral caracterizado. Desnecessidade de comprovação de prejuízo
efetivo. Transtornos decorrentes do recebimento de inúmeras contas
incorretas e de bloqueio da linha que justificam a indenização [...].
(Apelação no 9079421-71.2009.8.26.0000, Relator(a): Kioitsi
Chicuta, 32a Câmara de Direito Privado, j. 01/07/2010)
TELEFONIA. Cobrança indevida. Mudança de plano. Cobrança de
valores a maior em várias faturas. Versão da ré de que os valores a maior
se referem à cobrança retroativa "prorrata". Defesa inconsistente diante
das provas produzidas. Danos morais delineados. Inércia da ré em
retificar as faturas não obstante as provocações extrajudiciais do autor.
Insistência nas cobranças. Recurso provido.
(Apelação no 9173091-66.2009.8.26.0000, Relator(a): Gilson Delgado
Miranda, 28a Câmara de Direito Privado, j. 13/08/2013)
O quantum indenizatório fixado na r. sentença de R$
6.000,00, se mostra razoável para reparar os danos morais sofridos pela
autora sem ensejar seu enriquecimento sem causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Pelo trabalho adicional realizado em grau recursal, nos
termos do § 11, do art. 85, do novo CPC/2015, a verba honorária
sucumbencial devida deve ser ainda majorada para 20% sobre o valor
atualizado da condenação.
Morais Pucci
Relator